Tribunal: TJDFT
Processo: 0760838-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO EM ABRIGO. INSTITUTO DE INCLUSÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, decorrente da não admissão da autora em abrigo. Nas razões recursais, argumenta que houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que pernoitou na sede da Defensoria Pública e foi incomodada durante a madrugada e assediada e quase agredida por um terceiro. Afirma que houve omissão do Estado e que o dano moral ficou caracterizado, razão pela qual pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo. Foram apresentadas contrarrazões, id. 77234735.
3. Com base no art.37, §6o, da CF, a responsabilidade civil objetiva do Estado independe de culpa, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo. O Supremo Tribunal Federal confirma que a responsabilidade estatal por omissão independe de comprovação de culpa, sendo suficiente o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso (ARE868610 AgR, Rel. Dias Toffoli, 26/5/2015).
4. Com efeito, para se imputar a responsabilidade à Administração Pública, é necessária a comprovação da ocorrência de omissão específica, ou seja, que da ausência de atuação do Estado resultou no resultado danoso, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. (ARE 847116 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC 12-03-2015).
5. No caso em exame, verifica-se que, em 03/02/2023, a recorrente foi encaminhada pela Defensoria Pública ao serviço de acolhimento destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade, ofertado em parceria com a SEDES – Instituto Inclusão. Ocorre que o acolhimento não pôde ser efetivado, uma vez que a autora não atendia aos critérios estabelecidos pela instituição, que limitavam a permanência de cada acolhida a apenas duas malas. A recorrente, contudo, portava quatro ou mais volumes, razão pela qual foi impedida de ingressar no local. Diante dessa circunstância, retornou à sede da Defensoria Pública e pernoitou na área externa do prédio, pelo adiantado da hora (22h30), e foi submetida ao assédio de moradores de rua.
6. No caso em apreço, não se evidencia a ocorrência de dano moral indenizável. Embora seja inegável a situação de vulnerabilidade da autora e o estresse decorrente dos percalços decorrentes do pernoite na rua, o indeferimento do acolhimento não decorreu de conduta arbitrária, discriminatória ou desarrazoada por parte da instituição pública, mas, sim, da estrita observância às normas internas que regulam o funcionamento do abrigo. A limitação do número de volumes por pessoa visa assegurar a organização do espaço e o atendimento igualitário a todas as beneficiárias, compatibilizando a capacidade física da unidade com a segurança e a dignidade das demais acolhidas.
7. Não há, portanto, omissão ou abuso no cumprimento da regra administrativa, que se mostra legítima e proporcional aos objetivos do serviço prestado. Ademais, não se demonstrou qualquer tratamento humilhante, vexatório ou atentatório à dignidade da autora, mas tão somente a negativa de acolhimento diante do descumprimento de requisito objetivo previamente estabelecido. Assim, ausente o nexo entre a atuação estatal e a produção de lesão moral injusta, não há falar em dever de indenizar, pois a negativa de ingresso na instituição, fundada em norma geral e impessoal, constitui exercício regular da administração pública no âmbito da gestão de políticas de assistência social.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.